Tribunal: CARF
Processo: 10725.721175/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721175/2015-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.248 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
MARCELO ALMEIDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto-de-Infração lavrado em desfavor do sujeito passivo
acima mencionado. O crédito tributário constante desta lide é a multa por atraso na entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, sua capitulação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721175/2015-27
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721175/2015-27

legal está contida no artigo 32-A da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
Do Julgamento de Primeira Instância
Cientificado do lançamento, apresenta impugnação tempestiva. Após análise dos
autos e dos argumentos de defesa, os membros da Turma de Julgamento de piso acordou, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido.
Do Recurso Voluntário
Irresignado com aquela Decisão, ingressa com Recurso Voluntário onde
novamente questiona/argumenta sobre a incidência do instituto da decadência sobre o presente
lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
A matéria devolvida a este Conselho para julgamento é a multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Da Preliminar
Da Decadência
Solicita a procedência de seu Recurso Voluntário fundamentando seus
argumentos na ocorrência de decadência no presente lançamento.
Bem, as regras de contagem de prazo decadencial, bem como a definição de seu
marco inicial estão insculpidas nos artigos 150, §4o e no 173, I, da Lei no 5.172/66, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
...
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721175/2015-27

§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
...
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
A regra definida no art. 150, §4o, é aplicada aos casos de lançamento por
homologação, como é o caso das contribuições previdenciárias e do IRPF, devendo ser aplicada
nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento (quando a lei assim o determine) e não
for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação.
Noutro giro, prevalece a regra do artigo 173, I, nos lançamentos por homologação
que não atenderem aos requisitos de antecipação de pagamento e de inexistência de dolo, fraude
ou simulação e nos procedimentos de lançamento de ofício, dentre eles os decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias.
Verifica-se que, no caso desta lide administrativa, estamos diante de uma multa
por atraso na entrega de GFIP, ou seja, temos o descumprimento de obrigação acessória, que
gerou como consequência a aplicação, pelo Fisco, de multa, através de procedimento de ofício,
em linha com o disposto nos parágrafos 2o e 3o do artigo 113 do CTN, in verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
...
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Pode-se, enfim, concluir que em se tratando de descumprimento de obrigação de
fazer, não há que se falar em antecipação de pagamento e, por consectário lógico, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, I do CTN. Em outras palavras, os créditos tributários
relacionados a obrigações acessórias decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o.
Neste sentido a Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória pelos
Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721175/2015-27

Sobre o prazo de entrega da GFIP, temos o definido no Manual da GFIP (Capítulo
I – Orientações Gerais, 6 - Prazo para Entregar e Recolher), o arquivo NRA.SFP, referente ao
recolhimento/declaração, deve ser transmitido pelo Conectividade Social até o dia sete do mês
seguinte àquele em que a remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida ao trabalhador
e/ou tenha ocorrido outro fato gerador de contribuição ou informação à Previdência Social. Caso
não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de expediente
bancário imediatamente anterior e o arquivo referente à competência 13, destinado
exclusivamente à Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano
seguinte ao da referida competência.
Neste caso concreto, verifica-se que, entre a data de ocorrência do fato gerador
mais antigo deste lançamento, pela regra do artigo 173, I e a lavratura do lançamento, não houve
a incidência do instituto da decadência.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e,
no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital